Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ABATIMENTO DAS ARRAS E DESPESAS PREVISTAS NO PACTO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DAS ARRAS. EXPRESSA PREVISÃO NA ESCRITURA PÚBLICA EM CONSONÂNCIA COM O EDITAL DA LICITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por intermédio do título exequendo foi decretada a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, bem como imposta à agravada condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela agravante, em parcela única, com retenção dos valores pagos a título de sinal, IPTU, TLP e ITBI. Noutro giro, a agravante foi condenada a suportar os custos cartorários inerentes ao registro da rescisão contratual na matrícula do imóvel, o qual deverá ser providenciado antes do levantamento do crédito perseguido por ela.
1.1. Após impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravada, o Juízo a quo esclareceu que o valor do sinal deve corresponder ao montante desembolsado pela exequente à título de entrada para confirmação do negócio jurídico, não tendo havido determinação de limitação do valor das arras a 5% (cinco por cento) do valor do imóvel, notadamente porque o aludido percentual representava o valor mínimo de entrada do bem licitado e não um limite para fins de retenção em caso de rescisão contratual.
1.2. Por intermédio do presente agravo se devolve a este órgão fracionário a discussão quanto ao valor do sinal pago pela agravante, o qual, consoante fixado no título judicial exequendo, deve ser retido pela agravada.
2. Conforme previsão editalícia, o valor das arras corresponde ao valor do sinal e princípio de pagamento, o qual, por força do estabelecido na escritura pública de compra e venda firmada pelas partes, foi fixado em 15% (quinze por cento) do valor do bem licitado.
3. Agravo de instrumento desprovido.